Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-29.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA - CPF: 178.239.271-87 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA - CPF: 178.239.271-87 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018599-29.2021.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Indenização por Danos Morais nº
1018599-29.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para determinar o refaturamento das faturas de out/2019 (R$3.324,19); nov/2019 (R$2.286,05); dez/2019 (R$1.938,82); janeiro/2020 (R$1.506,58) e fev/2020 (R$925,12) para a média de consumo dos três meses posteriores (após a troca do medidor), ou seja, 469 Kwh/mês, bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de 1% a.m. a partir da publicação da sentença.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A empresa requerida/recorrente
(Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia)
alega em suas razões que diante dos fatos e do valor fixado na indenização, está evidente que o magistrado não se atentou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que desprezou o contexto dos autos e, simplesmente, fixando um montante exorbitante a título de indenização.

Assevera que o pagamento de reparação no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reduzir o valor da indenização para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 153752990).

O requerente/recorrente
(Jilmar Antônio Teixeira Costa)
interpôs recurso adesivo, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, visando a majoração do valor da indenização extrapatrimonial de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (Id. 153752995).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 153752994 (autor) e 153752998 (requerida).

A parte requerida/recorrente efetuou o recolhimento do preparo no id. 153752992 e o requerente deixou de efetuar o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita no id. 154927169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto das insurgências recursais circunscreve-se unicamente ao valor arbitrado a título de danos morais, em razão da má prestação dos serviços ofertados pela empresa de energia elétrica.

Para tanto, a requerida/recorrente diz que o valor do
quantum
indenizatório está exorbitante, pelo qual postula pela sua redução para a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao passo que o requerente/apelante requer sua majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais), contudo, considerando a narrativa fática juntamente com os documentos acostados aos autos, adianto, desde já, que
ambos os recursos merecem ser desprovidos.
Explico:

Constata-se que a requerida cobrou indevidamente do requerente as contas de outubro, novembro, dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, nos valores estratosféricos de R$3.324,19, R$2.286,05, R$1.938,82, R$1.506,58 e R$925,12, totalizando a quantia de R$9.980,76, que se não fossem quitadas, teria seu fornecimento de energia elétrica cortado.

Não bastasse tais fatos, no mês de março de 2020, a requerida efetuou o corte de energia elétrica sem comprovação de que havia motivação para tanto, o que obrigou o requerente a voltar ao Procon para reclamar que a concessionária havia cortado a energia de sua residência.

E ainda mais, em fevereiro de 2020, mesmo estando a questão ajuizada e debatida nestes autos, a empresa de energia protestou o nome do recorrido.

Diante disso, como bem-posto na sentença pelo juiz primevo, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar.

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR
–

NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(N.U 1005876-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023